Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706954-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CELESTINO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo o despacho retro, uma vez que se refere a processo diverso. Proceda-se à sua exclusão dos autos. O cumprimento da tutela antecipada concedida não é motivo para a retirada do processo de pauta nem se trata de perda do objeto, uma vez que a tutela deve ser confirmada em cognição exauriente. De tal forma, mantenho o processo pautado para a próxima sessão. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora